Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras da ré referente às parcelas relativas a empréstimo. 1.1. Nesta sede, o agravante requer, também, sejam suspensos os descontos mensais das parcelas referentes ao CDC automático junto ao Banco do Brasil, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da existência da fraude, com fixação de multa diária pelo não cumprimento.
2. Os autos de origem se referem à ação declaratória de inexistência de débito cumulada com condenação em danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, em que se requer seja deferida a tutela de urgência, para se suspender os descontos mensais do empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 110.000,00, com parcelas mensais no valor de R$ 6.035,00, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da existência da fraude, com fixação de multa diária pelo não cumprimento; e, determinar o arresto nas contas bancárias do primeiro réu e seus representantes, empresa via SISBAJUD, com bloqueio no valor de até R$ 110.000,00.
3. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 3.1. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.
4. Não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 4.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.)
5. Recurso improvido.